Tribunal: TJDFT
Processo: 0737331-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737331-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LIST LAGO COSTA IMPETRANTE: THABATA EMANUELY FERNANDES PARRELA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de List Lago Costa contra decisão da 3a Vara de Entorpecentes do DF que converteu em preventiva a sua prisão em flagrante (autos no 0733696-40.2025.8.07.0001, ID no 241005377). 2. Em suma, a impetrante sustenta que o paciente preenche os requisitos fático-legais para a concessão da liberdade provisória, pois não apresentaria risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3. Alega que a prisão em flagrante decorreu de ingresso ilegal de policiais no domicílio do paciente, motivado por denúncia informal de violência doméstica feita por sua filha adolescente, sem a devida oitiva regular ou a realização de depoimento especial, conforme exigido pelo art. 179 do ECA e pela Lei no 13.431/2017. 4. Afirma que a entrada dos agentes ocorreu sem mandado judicial, sem justa causa e com autorização de pessoa não residente no imóvel, violando o art. 5o, XI, da Constituição Federal. Argumenta que as provas obtidas são ilícitas, contaminadas pela teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1o, CPP), e que a utilização irregular da adolescente como fonte de prova compromete a legalidade do processo 5. Argumenta que estava há mais de oito anos em liberdade sem reincidência, o que demonstra reintegração ao meio social e afasta risco atual à ordem pública. Cita precedentes que vedam a prisão preventiva com base na gravidade abstrata do crime e propõe, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, como monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno e comparecimento periódico em juízo. 6. Pede a concessão de liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade, com o relaxamento da prisão e a correspondente expedição do alvará de soltura e, se o caso, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput da Lei no 11.343/06 (inquérito policial no 794/2025 – 17a DP, ocorrência policial no 4810/2025 – 12a DP e processo no 0733696-40.2025.8.07.0001 da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal). 9.Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 10. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 11. A prisão em flagrante do paciente foi analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva (ID no 241005377, autos no 0733696-40.2025.8.07.0001). 12. A decisão destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. 13. No momento da prisão em flagrante foi apreendida quantidade significante de maconha e cocaína, além de uma tesoura, balança de precisão e rolo de papel filme (ID no 240984535, págs. 3-8). O local em que as drogas foram localizadas foi indicado pela própria filha do paciente, de 16 anos de idade. 14. O paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto, para o qual progrediu em 2021, pois já foi condenado por crimes graves, cujas penas somam mais de 40 (quarenta) anos de prisão (ID no 75837147, págs. 1-3). O contexto em que foi flagrado é condizente com o tráfico de drogas. 15. A alegada violação de domicílio não condiz com a dinâmica da intervenção policial, que se fez necessária diante da denúncia de violência doméstica atribuída ao paciente contra a filha adolescente e pelo fato de a sua companheira ter franqueado a entrada dos agentes no imóvel, inclusive gravando o momento em vídeo. 16. O crime de tráfico de drogas imputado ao paciente tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância demonstra a materialidade delitiva, com indícios suficientes da sua autoria. 17. Nesse cenário, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual. Reitere-se que o paciente já estava cumprindo pena em regime semiaberto no momento do flagrante. 18. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver marcada por flagrante ilegalidade ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 19. Apesar de argumentar em sentido contrário, os elementos probatórios que instruem o processo apontam indícios suficientes da autoria, da materialidade do crime e denotam o perigo de o paciente ser colocado em liberdade, sobretudo em decorrência da gravidade concreta. 20. Mesmo que o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta da conduta (prática condizente com tráfico de drogas), a reincidência em crime doloso e a reiteração criminal demonstra a periculosidade do paciente e justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 21. Há dados concretos que justificam a medida extrema. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos fático-documentais que instruem os autos de origem. 22. A impetrante afirma que o paciente teria plenas condições de responder ao processo em liberdade, mas não apresentou documentos com o intuito de corroborar suas alegações, no sentido de que teria residência fixa e trabalho lícito. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. DISPOSITIVO 24. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de List Lago Costa. 25. Requisitem-se as informações. 26. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO